Tribunal: TJSP
Processo: 2231180-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FORO DE ELEIÇÃO. Reconhecimento de abusividade em contrato de adesão regido pela lei consumerista. Cláusula que sequer constou de documento escrito. Abusividade que decorre do art. 63, § 1o do CPC/15. Decisão acertada, razão pela qual mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.